Tribunal: STF
Processo: RE 1239044
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ÓRGÃO COLEGIADO PROLATOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO – OBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA – BAIXA À ORIGEM. 



    1. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais examinou o mérito do recurso e concluiu que o caso não se assemelha ao veiculado no recurso extraordinário nº 1.066.677/MG, submetido à sistemática da repercussão geral, remetendo o processo ao Supremo para julgamento.



    2. Surpreende a inobservância à sistemática instituída pelo artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015. Somente o órgão colegiado que formalizou o acórdão impugnado mediante o extraordinário é competente para assentar a não adequação ao caso da tese firmada pelo Supremo, não podendo ser substituído por Presidência ou relatoria.



    3. Ante o quadro, determino a devolução do processo à origem, para que se cumpra o artigo 1.040 do Código de Processo Civil.



    4. Publiquem.



Brasília, 14 de setembro de 2020.



Ministro MARCO AURÉLIO



Relator